Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600358-13.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL DIFAMATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
068ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a Representação
Eleitoral por veiculação de propaganda eleitoral difamatória, aplicando multa
de R$ 5.000,00 ao representado.

2. Nas razões recursais, o recorrente sustentou ilegitimidade ativa do
Num. 44101235 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

representante e ausência de conteúdo difamatório no vídeo veiculado.
Afirmou, ainda, a prevalência do direito à liberdade de expressão e ausência
de propaganda negativa.

3. Em contrarrazões, o recorrido defendeu a ocorrência de propaganda
negativa impulsionada, com uso de informações descontextualizadas e
ofensivas à honra do candidato.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o candidato é parte legítima
para ajuizar a Representação Eleitoral; (ii) verificar se a conduta do recorrente
configura propaganda eleitoral negativa, passível de aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legitimidade ativa do representante é expressamente prevista no artigo
3º da Resolução TSE nº 23.608/2019, que autoriza candidatos a propor
representações eleitorais.

7. Quanto ao mérito, o impulsionamento de conteúdo eleitoral por terceiros,
não candidatos, é vedado pelo artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997 e pelos
artigos 29, § 8º, e 3º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.

8. O conteúdo difamatório do vídeo foi confirmado em julgamento anterior,
indicando a utilização de montagem e trucagem para descontextualizar a
imagem do candidato, violando o artigo 242 do Código Eleitoral e o artigo 10,
§1º-A, da Resolução-TSE nº 23.610/2019.

9. Jurisprudência relevante do Tribunal Superior Eleitoral considera ilícito o
impulsionamento de propaganda por pessoa física alheia ao processo
eleitoral (TSE, AgR-REspEl nº 060072759, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 07/04/2022; e ED-AgR-REspEl nº 060043653, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, ju

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600358-13.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600358-
13.2024.6.16.0068 que julgou procedente a representação proposta, confirmando a liminar deferida
no id 123426338 e Condenando o representado Alessio De Oliveira Pereira ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 242 do Código Eleitoral e do art. 10, §
1º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na
forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Determinou a correção do polo
passivo da lide, excluindo o Movimento Direita Cascavel, na medida em que se trata apenas de
páginas no Facebook e Instagram, administradas pelo representado, não sendo dotadas de
personalidade jurídica própria.(Representação Eleitoral ajuizada por Renato da Silva com fulcro no
art. 96, incisos I, da Lei nº 9.504/97 em Face da página Movimento Direita Cascavel, seu
Administrador, Alessio de Oliveira Pereira, Alegando em síntese, que tomou conhecimento de
disparo massivo de propaganda eleitoral distorcida e inverídica, de origem desconhecida, com
prejuízos eleitorais graves. O representado, utilizando sua página no Facebook, compartilhou o
vídeo/áudio do id 123409205, sendo o conteúdo negativo, anônimo e com montagem destinada a
ridicularizar e desvirtuar a mensagem, prejudicando a campanha do Representante ao associá-lo à
esquerda, grupo com alta rejeição em Cascavel, e a falsamente questionar o apoio do ex-presidente
Jair Bolsonaro à sua candidatura. O vídeo utiliza imagens descontextualizadas para criar uma falsa
narrativa sobre o posicionamento ideológico do Representante, violando o artigo 242 do Código
Eleitoral e o artigo 10, §1º-A, da Res.-TSE nº 23.610/2019; Afirma a propagação massiva do vídeo,
através de impulsionamento pago, gera desinformação e manipula a opinião pública, configurando
propaganda eleitoral negativa e irregular, apta a influenciar o eleitorado de maneira ilícita.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALESSIO DE OLIVEIRA PEREIRA (RECORRENTE)
JOCIMARA CAMPANHARO (ADVOGADO)
MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO CORREA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALESSIO DE OLIVEIRA PEREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
JOCIMARA CAMPANHARO (ADVOGADO)
MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO CORREA (ADVOGADO)

RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101235
03/10/2024
10:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.768

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600358-13.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ALESSIO DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO: JOCIMARA CAMPANHARO - OAB/PR118117
ADVOGADO: MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA - OAB/PR110986
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA - OAB/PR12891-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALESSIO DE OLIVEIRA PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: JOCIMARA CAMPANHARO - OAB/PR118117
ADVOGADO: MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA - OAB/PR110986
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA - OAB/PR12891-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL DIFAMATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
068ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a Representação
Eleitoral por veiculação de propaganda eleitoral difamatória, aplicando multa
de R$ 5.000,00 ao representado.

2. Nas razões recursais, o recorrente sustentou ilegitimidade ativa do
Num. 44101235 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

representante e ausência de conteúdo difamatório no vídeo veiculado.
Afirmou, ainda, a prevalência do direito à liberdade de expressão e ausência
de propaganda negativa.

3. Em contrarrazões, o recorrido defendeu a ocorrência de propaganda
negativa impulsionada, com uso de informações descontextualizadas e
ofensivas à honra do candidato.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o candidato é parte legítima
para ajuizar a Representação Eleitoral; (ii) verificar se a conduta do recorrente
configura propaganda eleitoral negativa, passível de aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legitimidade ativa do representante é expressamente prevista no artigo
3º da Resolução TSE nº 23.608/2019, que autoriza candidatos a propor
representações eleitorais.

7. Quanto ao mérito, o impulsionamento de conteúdo eleitoral por terceiros,
não candidatos, é vedado pelo artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997 e pelos
artigos 29, § 8º, e 3º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.

8. O conteúdo difamatório do vídeo foi confirmado em julgamento anterior,
indicando a utilização de montagem e trucagem para descontextualizar a
imagem do candidato, violando o artigo 242 do Código Eleitoral e o artigo 10,
§1º-A, da Resolução-TSE nº 23.610/2019.

9. Jurisprudência relevante do Tribunal Superior Eleitoral considera ilícito o
impulsionamento de propaganda por pessoa física alheia ao processo
eleitoral (TSE, AgR-REspEl nº 060072759, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 07/04/2022; e ED-AgR-REspEl nº 060043653, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 17/11/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a
sentença que aplicou a multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.

11. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral negativa
impulsionada por terceiro, com uso de informações descontextualizadas,
configura prática ilícita, sujeita à sanção prevista no artigo 57-C, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997".

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.504/1997, artigo 57-C, § 2º.
Num. 44101235 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

- Resolução TSE nº 23.608/2019, artigo 3º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, artigos 10, §1º-A, 29, § 8º, e 3º-C.

- Código Eleitoral, artigo 242.

Jurisprudência relevante citada

- TSE, AgR-REspEl nº 060072759, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
07/04/2022.

- TSE, ED-AgR-REspEl nº 060043653, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado
em 17/11/2023.

- TRE-PR, REI nº 06002589220206160199, Rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, julgado em 13/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALESSIO DE OLIVEIRA PEREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 068ª Zona
Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral por veiculação de propaganda eleitoral difamatória, proposta por
RENATO DA SILVA, condenando o representado, ora recorrente, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00.

Nas suas razões recursais (ID 43978655), o recorrente alega, em síntese,
que: a) o recorrido, como pessoa física, é parte ilegítima para atuar no polo passivo da
presente representação eleitoral; b) não há qualquer fundamento para proibir a circulação
do vídeo informando a ideologia de esquerda do candidato RENATO SILVA; c) todo
material elencado na mídia que embasou a presente representação foi extraído de
Num. 44101235 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

matérias originais publicadas em veículos de comunicação; d) deve preponderar o direito
à liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento, uma vez que não houve
divulgação de conteúdo ofensivo à honra do recorrido ou mesmo disseminação de
notícias falsas com a republicação de mensagem na página Facebook MOVIMENTO
DIREITA CASCAVEL; e e) não houve pedido de não voto de modo que se caracterize
propaganda eleitoral negativa. Ao final, requer o provimento do recurso, de modo a
reformar a sentença e afastar a sanção de multa aplicada ou, subsidiariamente, reduzir a
multa imposta em patamar mínimo.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a existência de propaganda eleitoral
negativa impulsionada, bem como a ocorrência de calúnia e ofensa à honra do candidato,
com veiculação de imagens antigas tiradas de contexto político. Requer o desprovimento
do recurso, para que a sentença seja mantida inalterada (ID 43978659).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, na medida em que o impulsionamento foi
realizado por terceiro em desfavor do candidato, o que é vedado pela legislação (ID
43988721).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, o recorrente pugna pela reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 68ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a Representação Eleitoral, proposta
para apurar a veiculação de propaganda eleitoral antecipada por meio proscrito.

A sentença restou assim fundamentada, no que interessa (ID 43978648):

“(...)

II.1. Preliminar da Ilegitimidade Ativa

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento. Conforme dispõe o artigo 96 da
Lei nº 9.504/1997 e o artigo 3º da Resolução TSE nº 23.608/2019, partidos políticos,
coligações, federações e candidatos são partes legítimas para propor representações
eleitorais. Vejamos:

- As reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas
por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se: [...] (Lei nº
9.504/97)”.

- As representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta poderão,
observada a respectiva legitimidade, ser feitos por qualquer partido político, federação de
partidos, coligação, candidata e candidato e devem dirigir-se: [...] (Res. 23.608/2019,
TSE)”

Assim, o representante Renato da Silva, sendo candidato, possui legitimidade para
ajuizar a presente ação, razão pela qual rejeito a preliminar.
Num. 44101235 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

Passo à análise do mérito.

II.2. No Mérito

Frise-se que a questão afeta ao conteúdo do vídeo divulgado pelo representado já está
assentada na sentença proferida nos autos 0600370-93.2024.6.16.0143 (id 123347982),
que já transitou em julgado (id 123440609), e que tramitou perante a 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel.

Tal questão é importante porque revela que, em atenção ao princípio da Segurança
Jurídica, não é possível mais a discussão sobre a existência ou não de abuso no
compartilhamento da informação objeto dos presentes autos.

Não se discute a autonomia existente entre os Juízes Eleitorais. Contudo, não é razoável
permitir que o conteúdo exatamente igual seja considerado ilegal por um Juízo, e legal por
outro.

Obviamente a questão pode ser submetida à Segunda Instância, posto que a parte
representada nestes autos é diferente daquela dos autos acima mencionados. No entanto,
ao menos em primeira instância, afigura-se mais razoável o acompanhamento do
entendimento firmado, ao qual se filia integralmente este Juízo, evitando decisões
contraditórias e que possam colocar em risco a credibilidade da Justiça Eleitoral e o pleito
eleitoral.

Neste passo, é certo que a Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu artigo 38, estabelece
que a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ocorrer com a menor interferência possível no debate democrático.

Essa norma visa evitar censura prévia e garantir um processo eleitoral caracterizado por
um debate plural, onde as opiniões possam ser expressas livremente.

Contudo, essa liberdade não pode ser utilizada para atos difamatórios, especialmente
aqueles que, por meio de informações inverídicas ou descontextualizadas, desvirtuam a
imagem de um candidato e induzem o eleitorado ao erro.

Para que o conteúdo seja qualificado como propaganda eleitoral desinformativa, é
necessário demonstrar que envolve fato 'sabidamente inverídico' ou 'gravemente
descontextualizado'.

Esse ônus recai sobre o representante, pois constitui um dos elementos essenciais para
justificar a excepcional restrição à liberdade de expressão.

Assim, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que fato 'sabidamente
inverídico' é aquele perceptível de plano, sem necessidade de investigação aprofundada,
conforme destacado no julgamento do Rp nº 1431-75/DF, rel. Min. Admar Gonzaga.

Diferentemente do que ocorreu nos autos que tramitaram perante a 143ª Zona Eleitoral, o
vídeo objeto de impugnação e com reconhecido conteúdo difamatório, foi compartilhado na
rede social Facebook.

Denota-se que o conteúdo divulgado visa vincular o representante, Renato da Silva, a
ideologias políticas que não condizem com sua trajetória, aparentemente utilizando
montagem e trucagem para descontextualizar informações, violando o artigo 242 do
Código Eleitoral e o artigo 10, §1º-A, da Resolução-TSE nº 23.610/2019, que vedam a
utilização de meios publicitários destinados a criar artificialmente estados mentais ou
emocionais na opinião pública.

Num. 44101235 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

Essas práticas não apenas afetam a honra e a imagem do candidato, mas também
comprometem a lisura e a equidade do processo eleitoral. A propaganda difamatória,
mesmo em grupos privados, pode influenciar o eleitorado de maneira ilícita, desviando o
foco do debate democrático.

No presente caso, ficou demonstrado que o representado veiculou, em uma postagem no
Facebook, um vídeo de conteúdo anônimo com informações inverídicas e
descontextualizadas, com o objetivo de prejudicar a imagem do representante.

O vídeo veiculado pelo representado, é particularmente prejudicial devido ao seu conteúdo
difamatório e à forma como as informações foram manipuladas e descontextualizadas. A
utilização de montagem e trucagem, conforme demonstrado nos autos, evidencia uma
tentativa clara de distorcer a imagem do representante.

Mas tem razão o representado quando alega que a Constituição Federal assegura a livre
circulação do pensamento. Neste sentido, não haveria qualquer problema se o representado
simplesmente transmitisse sua opinião acerca do perfil do representante, avaliando seu
passado e concluindo, por si, se é possível reconhece-lo como de perfil de esquerda ou de
direita.

O que não é possível é a criação e divulgação de material contendo evidente manipulação,
de modo a distorcer os fatos e, a partir disto, incutir ao destinatário da postagem a
informação equivocada acerca do comportamento e passado do candidato.

Veja-se o que disse o nobre Agente Ministerial (id 123626531):

(...)

Assim, restou comprovado que o representado ALESSIO DE OLIVEIRA PEREIRA,
utilizando-se de sua página no Facebook denominada Movimento Direita Cascavel, foi o
responsável direto pela veiculação de propaganda eleitoral difamatória apontada no
id 123409205.

(...)”

O recurso não merece provimento.

De início, verifica-se que, como bem anotado na sentença, o art. 3º da
Resolução nº 23.608/2019 do TSE legitima os candidatos a propor representações
eleitorais, não havendo que se falar em ilegitimidade do recorrido, candidato ao cargo de
prefeito no município de Cascavel:

Art. 3º As representações, as reclamações e os pedidos de direito de
resposta poderão, observada a respectiva legitimidade, ser feitos por
qualquer partido político, federação de partidos, coligação, candidata e
candidato e devem dirigir-se (Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 96, caput e I a III
; e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º) : (Redação dada pela Resolução
nº 23.672/2021)

I - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial;

II - aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e
Num. 44101235 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

distritais; III - aos juízos eleitorais, na eleição municipal.

Parágrafo único. O Ministério Público Eleitoral é parte legítima para propor as
representações e reclamações previstas no caput deste artigo.

No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se o impulsionamento de
conteúdo feito pelo representado configura ou não prática irregular a ensejar a aplicação
da multa.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:

Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado
aos atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente
é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os
seguintes requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que
Num. 44101235 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

pretenda se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja
o de campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no
art. 27-A desta Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts.
9º-B, caput e parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser
cumpridas, no que lhes couber, pelos provedores de aplicação e pelas
pessoas e entidades responsáveis pela criação e divulgação do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

(...)

§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo
caput deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que
realizem publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas,
canais, ou assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet
assimiladas, bem como em seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021).

Portanto, denota-se que o impulsionamento patrocinado realizado por
terceiro, alheio ao processo eleitoral, com o fim de beneficiar pré-candidato, é meio
proscrito e, deste modo, caracteriza-se como propaganda eleitoral extemporânea
irregular.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES
Num. 44101235 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

2022. GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. IMPULSIONAMENTO. REDE SOCIAL. PRÉ-CAMPANHA. PESSOA
FÍSICA ALHEIA AO PLEITO. ARTS. 36, 36-A, 57-B E 57-C DA LEI 9.504/97. CONTEÚDO
ELEITORAL. MEIO PROSCRITO. VEDAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR.
CONFIGURAÇÃO. CANDIDATOS. PRÉVIO CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA. VÍCIO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. (grifo nosso)

1. No aresto unânime embargado, esta Corte Superior confirmou acórdão do TRE/MA em
que se manteve multa individual de R$ 10.000,00 imposta a terceiros e aos respectivos
beneficiários (à época pré-candidato à reeleição ao governo do Maranhão em 2022 e seu
vice) pela prática de propaganda eleitoral extemporânea mediante impulsionamento de
conteúdo (arts. 57-B e 57-C da Lei 9.504/97).

2. Inexiste vício a ser suprido. Na espécie, assentou-se que o Tribunal Superior Eleitoral
já consignou que, nos termos dos arts. 57-B e 57-C da Lei 9.504/97, o
impulsionamento de conteúdos eleitorais é permitido somente aos candidatos,
coligações e partidos políticos, vedada sua contratação por pessoa física alheia à
disputa, como ocorreu no caso dos autos. (grifo nosso)

3. Quanto à prévia ciência da propaganda pelos candidatos, diversamente do que foi
alegado, consta do aresto, de forma clara e fundamentada, manifestação de que, segundo o
TRE/MA, "a veiculação patrocinada foi promovida por pessoas de seu estreito grupo político
e contou com a participação deles por meio de imagens e entrevistas cuidadosamente
elaboradas para fins de edição e publicação, além de seus perfis pessoais terem sido
marcados". Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.

4. O suposto vício apontado denota propósito de rediscutir matéria já decidida, providência
inviável na via aclaratória. Precedentes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE, ED-AgR-REspEl nº 060043653 Acórdão SÃO LUÍS - MA, Relator(a): Min. Benedito
Gonçalves, Julgamento: 17/11/2023 Publicação: 05/12/2023 - grifamos).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020 REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ARTS. 36 E 36–A DA LEI 9.504/97.
IMPULSIONAMENTO. REDE SOCIAL. PRÉ–CAMPANHA. PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTOS. AUSÊNCIA. MEIO PROSCRITO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/SE em que se
condenaram as agravantes ao pagamento de multa de R$ 15.000,00 por prática de
propaganda extemporânea, nos termos dos arts. 36 e 57–C da Lei 9.504/97, materializada
em impulsionamentos de conteúdo eleitoral na rede social facebook da própria
pré–candidata no período de pré–campanha.

2. De acordo com o entendimento desta Corte, reafirmado para as Eleições 2020, o ilícito de
propaganda antecipada pressupõe, de um lado, a existência de pedido explícito de votos
ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso
de formas que são proscritas no período de campanha ou afronta à paridade de armas.

3. Depreende–se dos arts. 57–B e 57–C da Lei 9.504/97 que o impulsionamento de
conteúdos eleitorais é permitido somente aos candidatos, coligações e partidos
políticos, vedada sua contratação por pessoa física alheia à disputa. Precedentes.
(grifo nosso)
Num. 44101235 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

4. No caso dos autos, com base na moldura fática do aresto a quo, constata–se que
terceiro contratou impulsionamento de publicações com cunho eleitoreiro na rede
social facebook da primeira agravante em período de pré–campanha. Dessa forma,
verifica–se a utilização de formas proscritas durante o período de campanha apta
caracterizar a propaganda extemporânea. (grifo nosso)

5. Não prospera a alegação de ausência de prévio conhecimento da agravante, por se
tratar, segundo o TRE/SE, de propaganda patrocinada em sua página pessoal do facebook.

6. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos e
provas em sede extraordinária.

7. Mantém–se a multa no valor de R$ 15.000,00, acima do mínimo legal, pois, de acordo
com a Corte de origem, foram realizados três impulsionamentos, não havendo, portanto,
desproporcionalidade.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, AgR-REspEl nº 060072759 Acórdão PACATUBA - SE, Relator(a): Min. Benedito
Gonçalves, Julgamento: 07/04/2022 Publicação: 25/04/2022 - grifamos).

Este Tribunal Regional Eleitoral também já decidiu no mesmo sentido. Veja-
se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. PESSOA NATURAL NÃO CANDIDATA. VEDAÇÃO. REINCIDÊNCIA
NA IRREGULARIDADE. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. NÃO PROVIMENTO.

1. No período de campanha, a propaganda eleitoral pode ser impulsionada exclusivamente
por partidos, coligações e seus representantes [art. 57-C da Lei n. 9.504/97].

2. É permitida a divulgação de propaganda eleitoral na internet por pessoa natural em redes
sociais, desde que não se contrate o impulsionamento de conteúdos [TSE, AgR-REspe n.
0605056-06].

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, REI nº 06002589220206160199, Relator(a): Des. Thiago Paiva Dos Santos,
publicação: 13/11/2020).

No caso dos autos, observa-se que o recorrente, candidato a vereador e
administrador da página MOVIMENTO DIREITA CASCAVEL, contratou impulsionamento,
através da biblioteca de anúncios da Meta, para veicular no Facebook vídeos que
buscavam associar o recorrido a posição política de esquerda.

O conteúdo da publicidade é o seguinte:

Num. 44101235 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

Num. 44101235 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

Segundo informações constantes da biblioteca de anúncio, a veiculação da
publicidade se iniciou em 24 de agosto e foi categorizada, pelo anunciante, como
“propaganda eleitoral”, estimado para um público de 100 mil a 500 mil internautas,
atingindo, até o momento da propositura da representação entre 1 mil a 2 mil impressões,
conforme se vê:

O conteúdo dos vídeos foi objeto de análise da Representação Eleitoral nº
0600370-93.2024.6.16.0143 e considerados difamatórios.

Na hipótese, a insurgência recai sobre o compartilhamento impulsionado
onerosamente no Facebook dos referidos vídeos por terceiros, que apresentam natureza
político-eleitoral, o que é proibido pela legislação.
Num. 44101235 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

O artigo 27-A, § 1º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE é expresso acerca
do conceito de conteúdo político-eleitoral, para fins de impulsionamento, no seguinte
sentido:

Art. 27-A. O provedor de aplicação que preste serviço de impulsionamento de conteúdos
político-eleitorais, inclusive sob a forma de priorização de resultado de busca, deverá:
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

§ 1º Para os fins desse artigo, caracteriza conteúdo político-eleitoral, independente da
classificação feita pela plataforma, aquele que versar sobre eleições, partidos
políticos, federações e coligações, cargos eletivos, pessoas detentoras de cargos
eletivos, pessoas candidatas, propostas de governo, projetos de lei, exercício do
direito ao voto e de outros direitos políticos ou matérias relacionadas ao processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024 - grifamos).

Não há como negar que se trata de publicação impulsionada com conteúdo
político eleitoral. Registre-se que, não obstante o conteúdo da propaganda eleitoral
antecipada já tenha sido objeto de análise em representação prévia, no presente caso, a
propaganda eleitoral extemporânea irregular resta configurada pelo impulsionamento de
material eleitoral de modo proscrito.

Assim sendo, o impulsionamento patrocinado, realizado por terceiro, de
conteúdo político-eleitoral que promove propaganda eleitoral negativa é forma proscrita e,
portanto, caracteriza-se como propaganda eleitoral extemporânea ilícita.

Deste modo, estando presente a irregularidade, impõe-se a aplicação da
multa estabelecida no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa”. E, no caso, a fim
de se evitar a reformatio in pejus, mister a manutenção da sanção no mínimo legal, no
valor R$ 5.000,00.

Portanto, o desprovimento do recurso eleitoral interposto é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por ALESSIO DE OLIVEIRA PEREIRA, a
fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel/PR, que julgou procedente a representação e aplicou-lhe multa no montante de
R$ 5.000,00.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 44101235 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600358-13.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTES: ALESSIO DE OLIVEIRA PEREIRA, ELEICAO 2024 ALESSIO DE
OLIVEIRA PEREIRA VEREADOR - Advogados dos RECORRENTES: JOCIMARA
CAMPANHARO - PR118117, MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA - PR110986,
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A, PAULO ROBERTO CORREA - PR12891-A -
RECORRIDOS: RENATO DA SILVA, ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO -
Advogados dos RECORRIDOS: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101235 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060298300000043052552
Número do documento: 24100310060298300000043052552
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:14:12